Tribunal: TJBA
Processo: 8123238-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123238-33.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JOSEMAR JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de contratos de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por dano moral em R$ 8.000,00.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se os contratos de empréstimo consignado impugnados são válidos diante da divergência de assinaturas; (ii) verificar a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados, à luz do art. 42 do CDC; (iii) examinar a ocorrência de danos morais e a adequação do quantum indenizatório fixado.

RAZÕES DE DECIDIR

Constatada a divergência das assinaturas, aplica-se o Tema nº 1.061/STJ, segundo o qual cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada, ônus não cumprido nos autos (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias (Súmula nº 479/STJ), não havendo que se falar em excludente de ilicitude.

A restituição em dobro é devida, conforme entendimento consolidado no EREsp nº 1.413.542/RS, independentemente de má-fé, bastando a cobrança contrária à boa-fé objetiva.

Presentes danos extrapatrimoniais decorrentes de descontos indevidos sobre verba alimentar, restando adequada a fixação do quantum indenizatório em R$8.000,00, observado o caráter compensatório e pedagógico da medida.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação
CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Tese de julgamento:

1. Compete à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura em contrato de empréstimo consignado quando impugnada pelo consumidor.

2. É cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, independentemente de demonstração de má-fé, nos termos do art. 42 do CDC.

3. Configura dano moral a contratação fraudulenta de empréstimo consignado com desconto em proventos de natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 369, 370 e 429, II; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 14 e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 09.12.2021; STJ, Súmula nº 479; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração n° 8123238-33.2022.8.05.0001, em que figura como Apelante
o
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
,
e Apelado
JOSEMAR JESUS DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,

ao Recurso de Apelação,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

MM.20